Tribunal: TJES
Processo: 0009254-98.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009254-98.2019.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS TEIXEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0009254-98.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas Teixeira
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, em relação à vítima Douglas Abreu Fernandes e, nos artigos 148, caput, do Código Penal c/c artigo 1°, inciso I, "b", da lei 9.455/97, em relação à vítima Cláudio Roberto Chagas.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia, sobretudo porque: (i) a vítima do cárcere privado, Cláudio, prestou depoimento em juízo e não ratificou o depoimento prestado na esfera policial, bem como não reconheceu o Recorrente no momento do reconhecimento pessoal feito em juízo; (ii) nenhuma das imagens carreadas aos autos registram o acusado no contexto delitivo; (iii) as testemunhas Mônica, Glauco e Adelson nada disseram sobre a autoria; (iv) a testemunha policial seria indireta e não supriria o cenário de falta de testemunhas
.

Contrarrazões às folhas 325/329.

O Juízo proferiu a Decisão de folha 331,
mantendo a decisão recorrida
.

A Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0009254-98.2019.8.08.0012

RECORRENTE: LUCAS TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas Teixeira
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal, em relação à vítima Douglas Abreu Fernandes e, nos artigos 148, caput, do Código Penal c/c artigo 1°, inciso I, "b", da lei 9.455/97, em relação à vítima Cláudio Roberto Chagas.

De acordo com a
denúncia
, em 13/8/2018, no Bairro Vila Oásis, Cariacica, o apelante, na companhia de comparsas não identificados, com
animus necandi,
utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Douglas Abreu Fernandes, vulgo “Dodo”, causando as lesões que foram suficientes para a sua morte.

Extrai-se que o recorrente utilizou a vítima Cláudio Roberto Chagas para levar Douglas para a emboscada, pois tinha conhecimento de que eles eram amigos. Cláudio foi levado para um lote vazio onde foi ameaçado de morte, agredido, mantido em cárcere privado, bem como foi obrigado a entrar em contato com Douglas e marcasse uma corrida no táxi, para que o apelante consumar o homicídio.

Ainda como narra o MP,
o crime foi praticado mediante emboscada e por motivo torpe
, decorrente da disputa pelo comando de tráfico de drogas na região dos bairros Vila Oásis, Porto Velho, Del Porto, Morro do Quiabo, Aparecida, Presidente Médice, Porto de Santana, Nova Canaã e Flexal I, todos em Cariacica.

O recorrente,
diz não haver elementos suficientes à pronúncia
, sobretudo porque: (i) a vítima do cárcere privado, Cláudio, prestou depoimento em juízo e não ratificou o depoimento prestado na esfera policial, bem como não reconheceu o Recorrente no momento do reconhecimento pessoal feito em juízo; (ii) nenhuma das imagens carreadas aos autos registram o acusado no contexto delitivo; (iii) as testemunhas Mônica, Glauco e Adelson nada disseram sobre a autoria; (iv) a testemunha policial seria indireta e não supriria o cenário de falta de testemunhas.

A

pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do artigo 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.

A
materialidade delitiva
resta comprovada através do Boletim Unificado (folhas 9/13) e do Laudo de Exame Cadavérico (folhas 101/103).

Apesar de sua negativa, os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações judiciais e extrajudiciais, como se nota nos trechos a seguir:

[...] que o depoente é taxista; que a irmã da vítima de nome MONICA entrou em contato com o depoente para que o depoente fizesse corridas para seu irmão DOUGLAS; que o depoente então, cerca de duas semanas antes dos fatos, já vinha fazendo corridas para DOUGLAS pegando o mesmo em Itacibá e o levando para a casa da irmã em Vila Oasis; que sempre quando a vítima chegava no terminal ela ligava para o depoente ir pegá-la por volta de 17:30 da tarde; que a vítima estava cumprindo pena saindo do presídio para trabalhar; que no dia dos fatos estava em seu ponto de táxi em Porto de Santana; que no dia dos fatos por volta de meio-dia estava em seu ponto de táxi quando o elemento, não conhecido do depoente, se aproximou e portando uma arma de fogo de forma a ameaçar o depoente determinou que o depoente entrasse no veículo do elemento; que o elemento estava sozinho; que o elemento lhe disse: "Entre no carro, senão eu lhe mato"; que não havia ninguém próximo ao depoente no momento; que o depoente então por medo entrou no carro; que o elemento lhe levou para próximo a Porto Novo; que no caminho o elemento lhe disse que estava lhe levando para aquele local para resolver uma situação envolvendo DOUGLAS, caso contrário mataria o depoente e sua família; que ao chegar neste local havia outros elementos não sabendo especificar quantos eram; que não pôde ver quem eram tais elementos; que os elementos bateram no depoente e ameaçaram com arma de fogo; que bateram no depoente com socos no rosto de no corpo rasgando a camisa do depoente de uniforme; que tais elementos diziam que se o depoente não fizesse o que eles queriam eles matariam o depoente e sua família; que os elementos disseram que o depoente deveria ficar no local e esperar DOUGLAS lhe telefonar pois aí os elementos iriam encontrar DOUGLAS; que os elementos pegaram o celular do depoente; que, depois que foi agredido, os elementos colocaram o depoente dentro do carro dos mesmos e levaram até o ponto de táxi para que o depoente pegasse seu táxi; que pegou o táxi e retornou para o mesmo local onde os elementos haviam lhe agredido; que quando pegou o táxi os elementos seguiam o depoente de carro; que não se recorda qual veículo era conduzido pelos elementos; que chegando ao local os elementos e o depoente ficaram aguardando a vítima ligar para o depoente; que a vítima então ligou e pediu ao depoente para pegá-la no terminal; que o depoente saiu com seu táxi para pegar a vítima, sendo que o veículo dos elementos lhe seguiu; que não sabe dizer se era mais de um veículo; que foi pegar a vítima com receio de represálias já que os elementos disseram que lhe matariam e matariam sua família caso o depoente não o fizesse; que por isso o depoente nada comentou com a vítima; que quando estava entrando no bairro Vila Oasis o carro dos elementos interceptou o depoente, entrando na frente do táxi, sendo que o depoente teve que parar o táxi; que os elementos desceram do carro e passaram a atirar, sendo que a vítima então saiu correndo do táxi; que não viu se a vítima foi baleada, visto que saiu correndo; que o depoente passou mal, sendo socorrido pelos vizinhos; que os elementos nada comentaram o motivo pelo qual desejavam matar a vítima; que no dia dos fatos falou para a polícia que um dos elementos que lhe sequestrou, agrediu e que matou a vítima era o acusado LUCAS TEIXEIRA; que afirmou tal fato na delegacia ao ser apresentada para o depoente as fotografias de alguns elementos; [...]que no momento em que estava sendo agredido e constrangido os elementos falavam o nome de LUCAS; [...] que o elemento que reconheceu na delegacia como LUCAS foi o que abordou o depoente e exigiu que o depoente entrasse no carro, caso contrário seria morto; que já dentro do carro o acusado agrediu o depoente com dois socos, perguntando aonde estava a vítima; que quando estava sendo agredido o acusado LUCAS disse ao depoente que se quisesse o matava ali mesmo, sendo que pegou o telefone do depoente; que os elementos pegaram o celular do depoente, tendo ficado com o celular; que chegou a perguntar o nome ao acusado, sendo que o mesmo não lhe disse e ainda lhe deu uni soco; que os elementos chamavam o acusado de LUQUINHAS; [...] que o acusado LUCAS foi quem seguiu o depoente quando o depoente saiu de seu táxi para pegar a vítima; que se recorda que o acusado lhe disse que queria matar DOUGLAS pois o mesmo era seu inimigo e DOUGLAS queria "tomar o morro [...] (declarações da vítima Cláudio Roberto Chagas, em juízo, às folhas 256/256-v)

[...] que o homicídio foi praticado na Vila Oasis; que foram extraídas imagens das câmeras de vídeo monitoramento existentes no local do crime bem como existentes na praça de Porto de Santana; que procedera a oitiva do taxista CLAUDIO o qual conhecia a vítima e constantemente fazia viagens com seu táxi para a vítima a qual estava cumprindo regime semiaberto [...] que o taxista conhecia o acusado LUCAS, sendo que o reconheceu como um dos autores do assassinato [...] que o acusado LUCAS sempre foi uma pessoa investigada pela DHPP/Cariacica pelo fato do mesmo sempre estar envolvido com homicídios e tráfico de drogas; que inclusive há uma investigação tramitando na DHPP de um fato ocorrido na época da greve da polícia em 2017, sendo que LUCAS e outro comparsa foram de moto "dar ataque" em um bairro rival na época, sendo que LUCAS foi atingido e o comparsa foi assassinado; que certa vez encontrou o acusado LUCAS no Morro do Quiabo, sendo que o mesmo admitiu ao depoente que de fato havia sido baleado naquele episódio [...] (depoimento judicial do PC Sérgio Cesário, às folhas 255/255-v)

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

A despeito do que se sustenta,
as razões defensivas não se mostram incontestes, de modo privar o Conselho de Sentença de sua análise
. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a manutenção da pronúncia, por esse motivo, a única solução plausível.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

No mesmo sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

[...] Com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar a autoria do delito, por parte dos recorrentes. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória [...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 003303029, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022).

Havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
torna-se
inviável a despronúncia pretendida, razão pela qual

conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submete-se o réu a julgamento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.